Tribunal: TJPA
Processo: 0008564-91.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008564-91.2018.8.14.0059

APELANTE: RAFAEL RODRIGO COSTA AMADOR

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 299, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS – ACOLHIMENTO – NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR PARA RÉUS COM TESES CONFLITANTES - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

1. Configura-se a
colidência de defesas quando um único defensor patrocina réus com interesses antagônicos (conflitantes), o que compromete o direito de defesa, já que os mesmos ficam impossibilitados de exercerem plenamente as defesas pessoais colidentes. Hipótese de nulidade absoluta decorrente da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2.
In casu
, o juízo
a quo
nomeou uma única advogada para atuar na defesa dos dois acusados na audiência de instrução e julgamento, e, ainda, para apresentar alegações finais, sendo que, em seus interrogatórios judiciais, um denunciado se declarou inocente, enquanto o outro o acusou de ser o proprietário do entorpecente com ele apreendido.

3. A hipótese tratada no presente é de defesas colidentes, pois, além de terem sido apresentadas versões antagônicas para o mesmo fato, a afirmação de responsabilidade de um dos acusados exclui a do outro, estando ambos sob o patrocínio de um mesmo defensor nomeado
ad hoc
. Precedentes jurisprudenciais.

4. Acolhida a preliminar
para declarar a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, quando surgiu o conflito de interesses, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para renovação dos atos processuais instrutórios e subsequentes.
Prejudicada a análise do mérito recursal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RAFAEL RODRIGO COSTA AMADOR, termo no
ID – 4285665
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Soure
(
ID - 4285614
), que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 299, do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Nas razões recursais (
ID – 4285666
), o apelante requer, preliminarmente, a nulidade do processo por colidência de defesas, e, no mérito, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade decorrente da inexistência de laudo toxicológico definitivo ou por insuficiência de provas, e a absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica por inexistência de adulteração ou omissão documental, ou, ainda, a desclassificação deste para o crime de falsa identidade (art. 307, do CP).

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal de cada delito e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) em relação ao crime de falsidade ideológica.

Em contrarrazões (
ID - 4285667
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 16/05/2019, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo acolhimento da preliminar suscitada, e, ultrapassada esta, no mérito, opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para desclassificar o crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade (
ID – 4285668
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS.

Alega o recorrente que o presente feito padece de vício insanável consistente na nomeação de um único defensor para réus com teses conflitantes, configurando a chamada “colidência de defesas”.

Assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4285612
) que, no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 19h00m, policiais militares receberam a denúncia de comercialização de entorpecentes na 1ª Rua com a Travessa 6ª, Município de Soure, e, ao chegaram ao local, flagraram o nacional David Cordeiro Santos arremessando 03 (três) porções de óxi, as quais estavam dentro de um saco plástico.

Aduz que David Cordeiro Santos informou que estava apenas realizando a entrega da droga a mando do ora apelante, a quem ela pertencia.

O recorrente e David Cordeiro Santos foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que o primeiro foi denunciado, ainda, pela prática dos crimes dos arts. 299 e 307, do CP. Após a regular instrução do feito, apenas o apelante restou condenado pelos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica (
ID - 4285614
).

Pois bem. Como se vislumbra dos autos, em 22/10/2018, o juízo
a quo
nomeou a advogada Christiane Fabrícia Moreira (OAB/PA Nº 10.048) para atuar na defesa de ambos os acusados, uma vez que eles não tinham advogados constituídos e manifestaram o desejo de ser representados pela Defensoria Pública Estadual, tendo a aludida causídica apresentado defesa preliminar conjunta em 06/11/2018 (
ID – 4285613
), aduzindo não ter tido oportunidade de contatar pessoalmente os réus e se reservando para debater em alegações finais.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 28/11/2018, termo no
ID – 4285613
, o magistrado sentenciante nomeou a advogada Joselene Silva Éleres (OAB/PA Nº 21.479) para atuar, naquele ato, na defesa dos acusados e ainda para apresentação das alegações finais de ambos, sendo que, na oportunidade,
David Cordeiro Santos afirmou em juízo saber que o recorrente vinha comercializando drogas e que, no dia dos fatos, o mesmo foi até sua residência e pediu para ele fazer a entrega do entorpecente apreendido para um pescador
, o que o fez ficar receoso, pois não é traficante, mas apenas usuário.

Em contrapartida,
o apelante negou a propriedade da droga apreendida, declarou jamais ter praticado a traficância
e que mentiu sobre seu nome, dizendo se chamar Antônio Rafael Costa da Silva, pois apanhou da polícia militar para assumir a autoria do crime de tráfico de drogas.

Em alegações finais apresentadas no dia 17/12/2018, a defesa pleiteou a absolvição de ambos por insuficiência de provas ou, subsidiariamente a desclassificação do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 pelo o do art. 28 da referida lei em relação ao nacional David Cordeiro Santos, sendo que, ao final da instrução, como dito, apenas o apelante restou condenado, conforme documentos no
ID – 4285614
.

A meu juízo,
há manifesta colidência de defesas no presente
, pois, observou-se na audiência de instrução que,
ao mesmo tempo em que o recorrente se declarou inocente, o outro denunciado o acusou de ser o proprietário do entorpecente com ele apreendido, sendo tais teses defensivas conflitantes
, o que inviabilizaria a nomeação de um defensor único para ambos, na medida em que tal conflito de interesses limita a atuação do(a) causídico(a), violando sobremaneira o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, verifica-se a colidência nas hipóteses em que a afirmação da responsabilidade de um dos acusados exclua a do outro, ou mesmo quando versões antagônicas para o mesmo fato sejam apresentadas, pois evidentes os prejuízos à prestação jurisdicional, como se deu no caso em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS
- INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 400 DO CPP - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - LEI 11.343/06 QUE PREVÊ O INTERROGATÓRIO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
COLIDÊNCIA DE DEFESAS - RÉU IMPUTANDO AO OUTRO PRÁTICA DO TRÁFICO POR ESTE NEGADA - PATROCÍNIO POR UMA MESMA DEFENSORA - NULIDADE CARACTERIZADA
.

- Não há nulidade no fato de o réu, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, ter sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, pois, além da Lei especial nº 11.343/06 determinar o prévio interrogatório, oitiva do réu antes do interrogatório das testemunhas, a inversão havida não causou nenhum prejuízo aos acusados -
Apresentando os réus versões defensivas conflitantes e possuindo eles advogada comum, caracterizada está a colidência de defesas, ensejando a anulação do processo a partir da audiência de instrução, quando surgiu o conflito de interesses, renovando-se os atos instrutórios e subsequentes
.”
(TJ/MG, APR 10016180053098001, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 25/04/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
.

A nomeação do mesmo advogado para patrocinar a defesa de ambos os réus durante as audiências de instrução e oitiva das testemunhas de acusação cerceou os acusados de exercerem plenamente suas defesas pessoais colidentes
, em ofensa às garantias constitucionais dispostas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No caso,
a colidência de defesas é evidenciada pelos interrogatórios de fls. 173 e 194, nos quais os réus apresentaram versões diferentes para os fatos, sendo que um deles imputa ao outro a autoria do crime
. A própria magistrada de primeira instância já havia reconhecido a nulidade do processo, por colidência de defesas. Contudo, após ser declarada nula a instrução, o erro foi repetido apesar de o processo já ter sido anulado por causa disso, tendo a magistrada nomeado um único Defensor Público para assistir os acusados durante os atos instrutórios. Não cabia a Magistrada, no caso dos autos, reavaliar a decisão anterior que decretou a nulidade do processo, contra qual não houve recurso, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica (operada a preclusão pro judicato).
Considerando que a referida colidência acarretou evidente prejuízo aos réus, impõe-se a decretação da nulidade do feito desde a fase de instrução, devendo os atos instrutórios ser renovados, com a nomeação de defensores distintos para os réus
.
PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
.”
(TJ/RS, ACR 70077763886, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 21/11/2018) (grifo nosso)

Outrossim, em que pese o tempo decorrido desde o julgamento, é válido destacar como já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
COLIDÊNCIA DE DEFESA
. DEFENSOR ÚNICO DE CO-RÉUS. NULIDADE.
Havendo a co-ré, no inquérito policial, afirmado a participação do paciente no evento criminoso e negado a sua, o interesse dos dois passou a ser conflitante
. Assim,
não poderia a defesa de ambos ter ficado a cargo do mesmo defensor público
, sob pena de colidência. Habeas corpus deferido. Extensão da ordem à co-ré.”
(STF, HC 75.873/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26/05/1998) (grifo nosso)

Ad argumentandum tantum
, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[1]
pontua que:

“
É perfeitamente possível que um mesmo advogado patrocine a defesa técnica de dois ou mais acusados, desde que não haja teses colidentes
. Havendo teses antagônicas, a defesa técnica não poderá ser exercida por um mesmo advogado, porquanto haverá, invariavelmente, prejuízo a um dos acusados. Logo,
se um dos acusados nega sua participação no crime, enquanto o outro o incrimina em suas declarações, a defesa de ambos não pode ser promovida pelo mesmo advogado, sob pena de nulidade do feito
.”
(grifo nosso)

Repisa-se que, não há dúvidas que a partir do momento em que o denunciado David Cordeiro Santos imputou ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, o qual foi por este negado, surgiu um nítido conflito de interesses, de modo a impedir que ambos fossem defendidos pela mesma advogada, haja vista que foi imposta à mesma uma limitação evidente em sua atuação.

Cabia à ilustre causídica, a partir do momento do surgimento do conflito de interesses, renunciar à defesa de um dos réus. Não o fazendo, deveria o douto magistrado de piso suspender a audiência, a fim de que fosse constituído um novo defensor para um dos acusados. Nada disso foi feito.

Ademais, entendo não caber a análise da existência ou não de prejuízo ao recorrente, muito embora ele me pareça muito claro, já que o mesmo restou condenado. Isto porque, a hipótese em questão é de nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido, uma vez que o vício afetou a garantia da ampla defesa, que é uma regra constitucional sobre o processo, tendo sido fulminado o exercício da defesa técnica.

Sobre o tema, é a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES
[2]
, a saber:

"
A nomeação de um só defensor para réus que apresentem versões antagônicas para os fatos apontados como delituosos sacrifica irremediavelmente o direito de defesa
.

Ao defensor, nesses casos, cumpre recusar a nomeação única, alertando o juízo quanto à impossibilidade de defender com eficiência acusados com interesses conflitantes. Se tal não ocorrer, o juiz, ao sentenciar, deve anular o processo a partir da nomeação do defensor, regularizando a situação.
A nulidade, no caso, surge como absoluta, não havendo que perquirir a respeito da ocorrência do prejuízo. E, sendo assim, será decretada em qualquer fase do procedimento
. O mesmo aplica-se ao advogado constituído pela parte (...)."

(grifo nosso)

Assim sendo, a declaração da nulidade do processo é medida que se impõe, já que a nomeação de um único defensor para ambos os acusados certamente comprometeu o direito à ampla defesa, inviabilizando, portanto, o exame meritório deste recurso.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa, para declarar a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, quando surgiu o conflito de interesses, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para renovação dos atos processuais instrutórios e subsequentes, restando, dessa forma, prejudicada a análise do mérito recursal.

Por fim, considerando que o réu encontra-se preso cautelarmente desde o dia 10/10/2018 (
ID – 4285612
) e que, muito embora seja reincidente (
ID –
4285612
)
, a nulidade aqui firmada demandará a repetição dos atos processuais, recomendo ao juízo
a quo
que reavalie a necessidade da manutenção da custódia cautelar no presente.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal
. 8ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1516.

[2]

As Nulidades no Processo Penal
. 12ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 86.

Belém, 18/05/2022